Tribunal: TJSP
Processo: 2189222-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Decisão de primeiro grau que deferiu a denunciação da lide ao profissional médico responsável pelo parto. Pretensão da denunciada à reforma. Descabimento. "Teoria da dupla garantia", adotada pelo E. STF no julgamento do tema 940 de repercussão geral, que não veda necessariamente a denunciação da lide promovida pelo ente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Decisão de primeiro grau que deferiu a denunciação da lide ao profissional médico responsável pelo parto. Pretensão da denunciada à reforma. Descabimento. "Teoria da dupla garantia", adotada pelo E. STF no julgamento do tema 940 de repercussão geral, que não veda necessariamente a denunciação da lide promovida pelo ente público demandado. Deferimento da intervenção que não modificará a posição do autor da demanda, cabendo apenas ao Estado demonstrar a culpa ou o dolo na conduta do preposto, facilitando pretensão regressiva. Ausência de oposição do autor da ação. Inaplicabilidade do art. 88 do CDC. Decisão mantida. Recurso desprovido.